Tribunal: TJSP
Processo: 1097682-75.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Demanda de concessionária de serviço público em face de suposto usuário - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Manutenção do julgado - Cabimento – Documentos acostados ao feito incapazes de corroborar a circunstância de que o réu foi o efetivo usuário dos serviços – Autora que não se desincumbiu de comprovar os

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Demanda de concessionária de serviço público em face de suposto usuário - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Manutenção do julgado - Cabimento – Documentos acostados ao feito incapazes de corroborar a circunstância de que o réu foi o efetivo usuário dos serviços – Autora que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito material - Inteligência do art. 373, I, do CPC.

Apelo da autora desprovido.